Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JESSICA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 044.676.431-09 (AGRAVANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (AGRAVADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIO EM PRODUTO - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – EMPRESA QUE NÃO É FABRICANTE OU VENDEDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS OU ELETRODOMÉSTICOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão deste caso concreto é indenizatória fundada no vício do produto, tratado no artigo 18 do Código consumerista, pelo qual respondem todos os participantes da cadeia de produção e de colocação do bem no mercado, desde o fabricante até o comerciante, que podem ser acionados, aplicando-se o princípio da solidariedade.

Contudo, em que pese a empresa de assistência técnica aja, a princípio, em nome do fabricante, prestando-lhe serviços para saneamento do vício, não participa, diretamente, do processo produtivo para aquisição de bens e serviços, pelo que, diante dos fundamentos desta lide, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois atua no ramo da assistência técnica, não sendo fabricante ou vendedora de produtos eletrônicos ou eletrodomésticos.

Dessa forma, não se aplica a ela a responsabilidade objetiva solidária que recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JESSICA XAVIER DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais no 1035079-39.2020.8.11.0002, onde figuram como parte contrária HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PRIMME TEC EIRELI (ASSISTENCIA TECNICA), e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (INDUSTRIA), que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida PRIMME TEC EIRELI - ME para figurar em Juízo, pelo que julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito em sua relação, com fundamento no art. 485 inciso VI, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), em favor da segunda requerida, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão trouxe um perigo imediato ao excluir a assistência técnica, vez que não é possível avaliar, nesta fase processual, qual a pessoa jurídica que causou o dano, e por se tratar de relação de consumo, na qual existe uma cadeia de fornecedores, foram incluídas as três pessoas.

Atesta que só a perícia técnica poderá avaliar o defeito no aparelho e, consequentemente, trazer o responsável, porquanto a culpa poderá ser da assistência técnica, que, por duas vezes de posse do celular, não resolveu o problema.

Defende que, ainda que a assistência técnica não esteja elencada como fornecedora de produtos no CDC, a mesma está presente no Código Civil quanto a responsabilidade contratual. Isso porque a assistência técnica não é fornecedora do produto, mais é prestadora dos serviços, sendo solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo.

Por fim, assevera que a culpa do ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas envolvidas, sem afetar seu direito.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da decisão no trecho que se refere a exclusão da empresa PRIMME, determinando-se a manutenção desta.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 92568952).

Contraminuta da parte agravada (ID 93574484).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
JESSICA XAVIER DOS SANTOS em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PRIMME TEC EIRELI (ASSISTENCIA TECNICA), e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (INDÚSTRIA), alegando que, no dia 04/02/2020, adquiriu um celular da marca SAMSUNG, no valor de R$ 1.199,90 (hum mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos) na loja da primeira requerida HAVAN.

Narrou que, ao chegar em sua residência, notou que o áudio do celular não remetia ao fone de ouvido, fazendo-a retornar, no dia seguinte, à loja de venda.

Contudo, a loja não quis trocar o aparelho, alegando falta de configuração que a própria autora poderia resolver.

Assim, a consumidora esperou seu esposo voltar de viagem, que demorou em torno de 35 dias (caminhoneiro), para fazer a configuração.

Ao retornar de viagem seu esposo mencionou que o problema não era configuração, mas sim, defeito no aparelho.

Ao retornar novamente à loja, foi orientada a procurar a assistência técnica. No dia 10/03/2020, antes do decreto de fechamento do comércio em razão da pandemia, a mesma deu entrada em seu celular na assistência técnica.

No dia 31/03/2020, já com alguns comércios fechados, a assistência técnica ligou para a autora e reservou um horário para a entrega do celular.

Neste dia 31/03/2020 o celular não apresentava mais problemas na saída de som no fone de ouvido. Porém, o aparelho voltou, recentemente, a ter outro defeito, pois a bateria não carregava.

Por isso no dia 18/11/2020 o aparelho retornou a assistência técnica, sendo retirado de lá no dia 19/11/2020.

Apesar do defeito de carregamento da bateria ter sido consertado, a saída de fone de ouvido voltou com o defeito anterior quando foi a primeira vez para assistência.

Com idas e vindas para assistência técnica, a autora não deseja mais continuar com esse aparelho que possui apenas 09 meses de uso, razão pela qual ajuizou a demanda, pleiteando pela condenação das empresas requeridas a arcarem com a restituição do valor do aparelho, devidamente atualizado até o pagamento, bem como a condenação nos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação, sendo que as Rés HAVAN e PRIMME TEC EIRELI alegaram preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva.

Ao analisar tais preliminares, o Juízo singular entendeu por acolher a tese de ilegitimidade passiva tão somente da Ré
PRIMME TEC EIRELI - ME, pelo que julgou extinto o processo, sem o julgamento do mérito em sua relação, com fundamento no art. 485 inciso VI, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), em favor da segunda requerida, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Observa-se que a pretensão deste caso concreto é indenizatória fundada no vício do produto, tratado no artigo 18 do Código consumerista, pelo qual respondem todos os participantes da cadeia de produção e de colocação do bem no mercado, desde o fabricante até o comerciante, que podem ser acionados, aplicando-se o princípio da solidariedade.

Contudo, em que pese a empresa de assistência técnica aja, a princípio, em nome do fabricante, prestando-lhe serviços para saneamento do vício, não participa, diretamente, do processo produtivo para aquisição de bens e serviços, pelo que, diante dos fundamentos desta lide, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois atua no ramo da assistência técnica, não sendo fabricante ou vendedora de produtos eletrônicos ou eletrodomésticos.

Dessa forma, não se aplica a ela a responsabilidade objetiva solidária que recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE TELEVISOR. VÍCIO DO PRODUTO. EMPRESA QUE PRESTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1) A empresa que presta assistência técnica não pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, pois o prestador de serviço de assistência técnica não consta do rol taxativo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. [...].” (TJ-SP, Apelação Cível no 1000753-07.2014.8.26.0597, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Julgado em 08/05/2015)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VIDRO DO FOGÃO QUEBRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTENCIA TECNICA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR, NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Prova dos autos que não autoriza a concessão de indenização por danos morais, pois o vidro quebrado do fogão configura transtornos suportados pela parte autora, devido ao vício no produto, que não atinge seus direitos de personalidade. A situação não extrapola o mero dissabor cotidiano, não sendo o caso de dano moral in re ipsa. Ademais, o abalo moral somente restaria reconhecido, caso a recorrente demonstrasse a ocorrência de alguma excepcionalidade, o que não logrou fazer. O simples descumprimento contratual não gera o dever de indenizar. Não há como ser imputada eventual responsabilidade à assistência técnica, pois o vício do produto não decorreu de seus serviços prestados, sendo parte ilegítima para responder ao pedido de indenização material e moral. A restituição em dobro é cabível quando cobrado valores indevidos, o que não é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível no 71009159369, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 25/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APARELHO DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDO COM AVARIA. NÃO REFRIGERAÇÃO. VÍCIO APRESENTADO PELO PRODUTO. DEFEITO CONSTATADO POR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL QUE SE IMPÕEM. REFORMA DA SENTENÇA. A responsabilidade civil do fornecedor de produto defeituoso independe da comprovação de culpa de qualquer dos componentes da cadeia de consumo, eis que objetiva e elidida apenas se comprovada excludente do nexo causal. Ilegitimidade passiva do serviço de assistência técnica, que não ostenta responsabilidade solidária com o fabricante, como o comerciante. Descumprindo o dever contratual, o fornecedor moroso está obrigado a neutralizar os prejuízos a que deu causa por não providenciar a substituição do bem avariado por outro em perfeitas condições de uso. Detectada a avaria do produto, incumbia ao fabricante realizar a troca imediata do mesmo, equipamento essencial, nos termos do disposto no artigo 18, §§ 1o e 3o do CDC. Ao se furtar ao adimplemento do referido mister, mesmo após a adquirente ter aguardado por uma solução extrajudicial que não se concretizou, a parte recalcitrante deve ser condenada à compensação do dano moral para minorar os prejuízos vivenciados pela contratante vulnerável, além de restituir a quantia desembolsada pelo aparelho imprestável para o uso. Conhecimento e provimento do recurso.” (TJ-RJ, APL no. 0039100-34.2017.8.19.0204, Relator: Des. ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2020)

Assim, de se reconhecer que a requerida PRIMME TEC EIRELI - ME se trata de assistência técnica, logo, a ela não há que se impor qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que não foi a responsável pela disponibilização do produto no mercado, nem tampouco pela fabricação do bem.

Ante o exposto, conheço

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021